Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708448-17.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCA NOLASCO FELIX, JOSIVAN MARIANO FELIX RECORRIDOS: SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A CNIB não serve para localizar bens imóveis pertencentes ao devedor com o objetivo de garantir a efetividade da execução, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. 2. O exequente tem a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante pagamento de emolumentos. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, considera-se aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Pessoa Jurídica em duas hipóteses: I) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou II) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 4. Ainda que se trate de aplicação da Teoria Menor, em face da relação consumerista, o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da demanda deve ser precedido da instauração do incidente de desconsideração jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, em atenção aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 185-A do CTN e enunciado 56 da Súmula do STJ, defendendo a necessidade de decretação da indisponibilidade de bens dos recorridos; b) artigo 28, §5o, do CDC, pugnando pela desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor, independentemente de instauração de incidente, pois a hipótese é de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Apontam, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados A. C. ALVES DINIZ, OAB.DF 12.674 e GUSTAVO FREIRE DE ARRUDA, OAB.DF 12.386 (ID 29686971 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28, §5o, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações em relação à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados A. C. ALVES DINIZ, OAB.DF 12.674 e GUSTAVO FREIRE DE ARRUDA, OAB.DF 12.386 (ID 29686971 - Pág. 13). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030